Tribunal: TJSP
Processo: 1092611-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Designação de audiência para colheita de depoimento pessoal da autora. Não comparecimento. Pena de confissão. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento. Sentença de improcedência. Manutenção.
Conforme

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Designação de audiência para colheita de depoimento pessoal da autora. Não comparecimento. Pena de confissão. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento. Sentença de improcedência. Manutenção.
Conforme se confere na ata da audiência, realizada virtualmente, apenas o patrono da autora compareceu na data designada, ausente justo motivo para tal ausência, acarretando a pena de confissão, prevista no artigo 385, § 1o, do CPC. Assim sendo, a alegação da requerente, frente aos elementos trazidos pelo requerido, ficou destituída de verossimilhança, a afastar a inversão da carga probatória prevista no artigo 6o, VIII, do CDC. O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado, tendo o réu demonstrado a origem do débito objeto do apontamento, consistente no inadimplemento de cartão de crédito solicitado junto à plataforma "PicPay". Não há que se falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.

Apelação não provida.